Tribunal: TJPA
Processo: 0808765-97.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808765-97.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0808765-97.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ DE SOUZA LIMA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado via reserva de margem para cartão de crédito (rmc). Contrato assinado e documentos comprobatórios juntados aos autos. Regularidade da contratação. Inexistência de vício de consentimento. Repetição de indébito e indenização por danos morais. Não cabimento. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória em face de instituição financeira, na qual alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado via Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC). O autor sustentava a nulidade do contrato, ausência de recebimento dos valores e pleiteava repetição de indébito e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a regular contratação do cartão de crédito consignado via RMC; (ii) verificar se há fundamento para a restituição de valores descontados e para a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência da legislação consumerista aos contratos bancários.

4.

A instituição financeira juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo apelante, extrato do cartão consignado contratado, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais, demonstrando a regularidade da contratação.

5.

A ausência de impugnação da assinatura no contrato pelo apelante reforça a validade da pactuação e afasta a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

6.

O autor usufruiu do crédito concedido e somente após anos de descontos questionou a contratação, fragilizando sua alegação de desconhecimento da operação.

7.

Não há comprovação de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira que justifique a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado via RMC é válida quando comprovada a assinatura do consumidor e a disponibilização dos valores contratados. 2. A ausência de impugnação da assinatura no contrato apresentado pelo banco reforça a presunção de regularidade da contratação. 3. A repetição de indébito e a indenização por danos morais somente são cabíveis quando demonstrada a ilicitude da conduta da instituição financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369 e 373, II; CDC, arts. 14 e 42; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, 11ª Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJ-PR, AC nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, 14ª Câmara Cível, j. 27.06.2022; TJ-PR, AC nº 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ DE SOUZA LIMA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22643198
) a
Ação
indenizatória, decorrente de danos materiais e morais c/c antecipação de tutela de cancelamento de contratação de emrpéstimo sobre cartão de crédito na margem consignada(rmc)
,
movida em face do
BANCO PAN S/A.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que o recorrido comprovou a existência da relação jurídica, apresentado o contrato da avença, entendendo incontroversa a autenticidade do instrumento de contratação juntado, o extrato bancário do cartão consignado contratado e o comprovante de transferência bancária do saque autorizado.

Segue o dispositivo:

“
ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, e por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora nas despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015. No entanto, sendo beneficiário da gratuidade, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (PJe ID

22643200), ratificando os termos da inicial, afirma que nunca teve intenção de realizar tal contrato, que este é fraudulento, uma vez que o contrato foi grosseiramente assinado e que a instituição financeira não repassou o valor emprestado.

Nesse cenário, argumenta que “
A comprovação, isolada, de envio de valores à conta do Apelante não pode ser suficiente para demonstrar autenticidade na contratação, nem afasta sua ilegalidade. Em decorrência, por óbvio, vão constar os dados da contratação ilegítima nos sistemas internos da instituição bancária. Logicamente há a existência de comprovação do envio do valor à conta da parte consumidora. A lide dos autos, no entanto, diz respeito ao vício da contratação, pois esta foi realizada sem anuência e/ou seu conhecimento.”.

Ao final, requer:

“a) Julgar procedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos referente ao contrato de empréstimo sobre Reserva de Margem de Crédito - RMC nº 0229015127940; b) Requer a realização da perícia grafotécnica, afim de auferir a autenticidade e veracidade do contrato; c) Condenar a parte Apelada ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados em decorrência do contrato nº 0229015127940, nos termos do art. 42, CDC; d) A procedência da condenação em danos morais, nos termos da exordial; e) A condenação exclusiva da parte Apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

22643205
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22643164.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID 22643192), comprovante de pagamento do saque (PJe ID 22643185), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 22643192 - Pág. 4 a 5) e da apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 22643184).

Ademais, analisando o contrato assinado pelo apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

O Apelante também afirma em réplica ter sido ludibriado pelo banco, uma vez que sequer conhecia esta modalidade de empréstimo por Reserva de Margem para Cartão - RMC. Ademais, em réplica o apelante não impugnou a assinatura no contrato apresentado. Noutro giro, diante do histórico de crédito consignável (PJe ID 22643164 - Pág. 2) concluiu-se que o requerente não possui margem disponível para outro empréstimo consignado, fragilizando a sua argumentação de que não contratou o serviço.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“Ao analisar os autos, é forçoso reconhecer a insubsistência da pretensão autoral, eis que todas as provas documentais constantes dos autos, inclusive aquelas juntadas pelo reclamante convergem para uma única conclusão que é a regular contratação do cartão de crédito com a previsão da reserva de margem de consignação.

Pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos pelo banco requerido, houve a regular contratação do cartão de crédito (ID 122222025), vinculado ao benefício previdenciário do autor. Como se observa os dois instrumentos contratuais estão assinados pelo requerente, sendo que, em réplica não fora suscitada qualquer ilegalidade na assinatura.

Ademais, ainda que assim não fosse, os demais documentos juntados aos autos demonstram que houve o saque do valor que vem sendo descontado na reserva de margem de consignação (ID 120767559). Mesmo que se considere a pouca instrução da autora, ao senso comum é sabido que ao se sacar um valor disponibilizado pelo cartão de crédito haverá de se ter o pagamento.

No caso dos autos, causa estranheza o fato de que desde 2016 os valores vêm sendo descontados, entretanto, apenas após 8 anos o autor se insurgiu contra a cobrança. Assim, não verifico qualquer ilegalidade na reserva de margem consignada, uma vez que houve regular contratação, conforme atestam os documentos juntados com a contestação.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
JOSÉ DE SOUZA LIMA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025